Tribunal: STF
Processo: Rcl 84088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA A LEI N. 8.258/2024 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP: INSTITUIÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO SOCIAL GRATUITO NO MUNICÍPIO POR INICIATIVA PARLAMENTAR. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 917. EQUIVOCO NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 3.9.2025, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Cível n. 2208244-60.2024.8.26.0000/50000, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Tema 917.



O caso



    2. Em 16.7.2024, o Prefeito do Município de Guarulhos/SP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça paulista, contra a Lei municipal n. 8.258/2024, alegando vício de iniciativa (doc. 2).



    Em 4.12.2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.258/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. CONCLUSÃO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
I. CASO EM EXAME. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Guarulhos em face da Lei nº 8.258, de 13 de março de 2024, que institui o Serviço Funerário Social no Município. O autor alega vícios de inconstitucionalidade formal e material, sustentando que a norma é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, conforme preceitos da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal, ao instituir serviço funerário, invade a competência privativa do Chefe do Executivo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR Município de Guarulhos que através da Lei nº em vigor, regula os serviços funerários do Município dispondo, inclusive, sobre destinação social e gratuidade do serviço público. Parlamento que ao editar novel lei sobre a matéria reproduzindo o quanto já disposto em lei vigente, invade a competência reservada ao Chefe do Executivo para atos de organização e gestão do Município. Afronta aos arts. 5º, 47, II, XIV e XX ‘a’ e 144 da Carta Paulista, bem assim ao art. 61, § 1º da Constituição da República. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE Julgo PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.258, de 13 de março de 2024, do Município de Guarulhos. Tese de julgamento: ‘1. A lei, de iniciativa parlamentar, que institui serviço público funerário, dispondo sobre atos de organização e gestão dos serviços públicos, invade a competência reservada do Chefe do Executivo. 2. A norma é inconstitucional por contrariar o princípio da separação dos poderes.’ Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 61, § 1º; Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5º e 47, II, XIV e XX, ‘a’ (fls. 25-26, doc. 4).



    Contra esse acórdão o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 54-76doc. 4), inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no Tema 917 da repercussão geral (fls. 86-88, doc. 4).



    Contra essa decisão o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (1) Trata-se de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 917. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema 917." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: – CF/1988, 
art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’; – CPC, art. 1.030, § 2º; – STF, ARE  
nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.09.2016” (fl. 15, doc. 6).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que, “no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher o agravo interno e concluir equivocadamente que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 917 de repercussão geral, o venerando acórdão afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo e violou a autoridade do precedente” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que “a lei declarada inconstitucional pelo Tribunal local tão somente instituiu política pública de assistência a pessoas carentes para o custeio de velório e sepultamento, não tratando da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos” (fl. 5, doc. 1).



    Esclarece que “as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas, não se permitindo interpretação ampliativa para 
abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública” (fl. 11, doc. 1).



    Sustenta ser “certo que a lei em cena contém dispositivos indicando órgãos do Poder Executivo encarregados de sua execução, como o ‘Grupo de Análise dos Requerimentos de Gratuidade, pertencente ao Departamento de Serviços Funerários – DSF’ e a ‘Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social’. Entretanto, não há ofensa à reserva de Administração na medida em que esses órgãos têm prévia competência genérica, ictu oculi, para a gestão do serviço funerário público e a execução das políticas de assistência social, respectivamente, não tendo caráter de alteração ou inovação o diploma legal” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que “as obrigações contidas na legislação municipal em comento não implicam, a rigor, diminuição ou ampliação de normas de competência, já que a mera previsão de obrigações para a Administração, como instituir política de assistência funerária, não configura alteração ou criação de atribuições ao Poder Executivo, eis que, na realidade, caracteriza atividade ínsita à concretização do direito fundamental à assistência social e as determinações contidas na norma municipal não extrapolam as atribuições típicas dos profissionais indicados. Assim, diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, não há invasão da reserva de Administração e contrariedade ao Tema 917” (fls. 18-19, doc. 1).



    Requer “a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão” (fl. 20, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 21, doc. 1). 



    4. Em 4.9.2025, foram requisitadas informações à autoridade reclamada, foi determinada a citação do beneficiário da decisão reclamada e dada vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 9).



    Em 10.9.2025, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou as informações requisitadas (doc. 12).



    Em 11.11.2025, o Prefeito do Município de Guarulhos/SP apresentou contestação, alegando que “a Lei Municipal impugnada apresenta problemas insanáveis de inconstitucionalidade, decorrente de vício formal e material, motivo pelo qual foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade” (fl. 7, doc. 15).



    Esclarece que “no vertente caso o autógrafo violou a prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, imiscuindo-se de forma inconstitucional na prática de atos da administração, agredindo a prerrogativa de auto-organização do Poder Executivo Municipal” (fl. 11, doc. 15).



    Pede “a improcedência da presente reclamação, mantendo-se incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante” (fl. 14, doc. 15).



    Em 14.11.2025, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Reclamação constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 8.258/2024, do município de Guarulhos, de iniciativa parlamentar, que instituiu o Serviço Funerário Social no Município. Alegado vício de iniciativa. ADI julgada procedente. Recurso Extraordinário. Negativa de seguimento do recurso, sob o fundamento de incidência do teor do Tema 917 da Repercussão Geral. Agravo Interno não provido. Alegada aplicação equivocada do Tema 917 da Repercussão Geral. Conteúdo da Lei nº 8.258/2024 cuja matéria não está sujeita à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. A lei municipal impugnada, ao estabelecer a concessão de gratuidade em velórios e sepultamentos nos cemitérios públicos de Guarulhos a pessoas vulneráveis, embora gere despesa, não versa sobre a organização administrativa do Executivo, atribuição de órgãos ou regime de servidores, apenas sujeita a administração pública a conferir efetividade a direito fundamental, por meio de organização de sua estrutura e funcionamento já existentes. A gratuidade do serviço de velório e sepultamento diz respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito à assistência social. Parecer pela procedência da Reclamação para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que se proceda ao exame nesse Supremo Tribunal Federal” (doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o Tema 917 da repercussão, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria aplicado equivocadamente a sistemática da repercussão geral na origem (Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Tema 917).



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. O reclamante alega equívoco da autoridade reclamada na aplicação do Tema 917 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou que cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    9. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” (DJe 11.10.2016). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE n. 878.911-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2016).



    10. Na espécie vertente, a Câmara Especial do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo contra acórdão proferido pelo Órgão Especial daquele Tribunal, pelo qual declarada inconstitucional a Lei municipal n. 8.258/2024, de iniciativa parlamentar, que instituiu o serviço funerário social no Município de Guarulhos/SP, com estes fundamentos:



    “No caso presente, ao instituir a norma guerreada, de iniciativa parlamentar, o serviço funerário social no Município de Guarulhos, dispondo sobre sua gratuidade, abrangência, produtos e serviços a ele inerentes, requisitos de concessão da referida gratuidade e, mais, sobre materiais utilizados no funeral, traslado local e de outras localidades do Estado de São Paulo para o Município de Guarulhos e sobre a disponibilização de salas existentes nos cemitérios do Município, faz ouvidos moucos a ato normativo vigente no Município e, neste passo, certamente se imiscui o Legislativo em matéria de competência reservada ao Chefe do Executivo, afeta à organização e gestão dos serviços públicos (arts. 1º a 4º), dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, em evidente afronta aos artigos 5º, 47, II, XIV, e XIX, ‘a’, da Carta Estadual e Art. 61, CF. § 1º, da Constituição da República, aplicáveis aos municípios por conta do art. 144 da Carta Paulista (...)



    Mais não fosse, há direcionamento de atribuições a Órgãos do Executivo, com criação de grupo de análise de gratuidade pertencente ao Departamento de Serviços Funerários – DSF que encaminhará a análise à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social; e a esta, por sua vez, estipula-se prazo para a emissão de parecer social. (art. 5º e §§). 



    Neste diapasão, verifica-se afronta aos suso apontados dispositivos constitucionais, na medida em que as atividades elencadas na lei combatida dizem respeito a competência própria da Administração Pública na direção superior da administração, na sua organização e funcionamento, consoante critérios de conveniência e oportunidade, a cabo do Chefe do Poder Executivo. (...)



    Diante do exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.258, de 13 de março de 2024, do Município de Guarulhos” (fls. 43-50, doc. 4).



    A conclusão do Tribunal de origem diverge do decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, pois a lei de iniciativa parlamentar não trata da estrutura da administração do Município ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de seus servidores. No caso em exame, a lei municipal apenas institui o serviço funerário social no Município de Guarulhos/SP, dispondo sobre sua gratuidade. Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, igual sorte assiste ao Reclamante. 



    Nas lições de José Afonso da Silva, ‘quando se fala em federalismo, em Direito Constitucional, quer-se referir a uma forma de Estado denominada federação ou Estado federal, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas de autonomia  
político-constitucional, autonomia federativa’. Esta se assenta em dois elementos básicos, quais sejam: (i) existência de órgãos governamentais próprios independentes dos órgãos federais quanto à forma de seleção e investidura e (ii) posse de competências exclusivas.



    Os estados-membros da federação organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal, entre eles o postulado da simetria constitucional. Nesse sentido, a Lei Maior, ao conferir aos estados a capacidade de autogoverno e auto-organização, impõe a observância obrigatória dos preceitos que disciplinam o processo legislativo, de modo a evitar que o legislador estadual venha a usurpar a iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.



    A respeito do assunto, sustenta o Ministro Alexandre de Moraes que ‘a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as regras do processo legislativo estadual devem observar o modelo contemplado no texto da Constituição Federal, inclusive no tocante à reserva de iniciativa do processo legislativo. É que, ao definir o sistema de equilíbrio entre os Poderes constituídos, as normas que estabelecem reservas à iniciativa de processo legislativo cumprem um papel expressivo na determinação da identidade federativa do Estado brasileiro’. (...)



    No caso em análise, verifica-se que a lei municipal questionada não cria, extingue ou altera órgãos da administração pública. Como corretamente alegado pelo Reclamante, apenas ‘instituiu política pública de assistência a pessoas carentes para o custeio de velório e sepultamento, não tratando da estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco do regime jurídico de servidores públicos’.



    Ainda que crie despesa, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para afirmar-se o vício de iniciativa, porque não versa sobre a organização administrativa do Executivo, atribuição de órgãos ou regime de servidores.



    O Plenário desse Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em repercussão geral, decidiu que ‘não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’.



    A lógica contrária a esse entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é a de que são inconstitucionais leis de iniciativa parlamentar que estabeleçam disciplina que cause impactos concretos em questões sensíveis à organização do Poder Executivo. (...)



    A lei impugnada não cria obrigações adicionais aos órgãos da administração municipal, assim como não caracteriza ingerência nos atos de planejamento, organização e gestão administrativa. Para além disso, como acertadamente ponderou o Reclamante, ‘a circunstância de viger no Município lei anterior sobre o mesmo tema de iniciativa do Poder Executivo não impede o Poder Legislativo de exercer suas atribuições no âmbito da competência legislativa concorrente, incidindo-se a regra de que a lei posterior revoga a anteriormente vigente naquilo que a contrariar’. (...)



    A lei municipal impugnada, ao estabelecer a concessão de gratuidade em velórios e sepultamentos nos cemitérios públicos de Guarulhos a pessoas vulneráveis, apenas sujeitou a administração pública a conferir efetividade a direito fundamental, por meio de organização de sua estrutura e funcionamento já existentes. No caso, a gratuidade do serviço de velório e sepultamento diz respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito à assistência social.



    Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência da Reclamação, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto, para que possa ser examinado por essa Suprema Corte” (doc. 23).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser restritiva a interpretação dada aos dispositivos constitucionais nos quais se confere iniciativa de lei ao chefe do Poder Executivo, pois a regra é ser competência também do Poder Legislativo iniciar o processo legislativo. Assim, por exemplo:



    “A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que – por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo – deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (ADI n. 724-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.4.2001). 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há violação, por vício de iniciativa, ao art. 61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição Federal, quando a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos administrativos, bem como quando não institui nova atribuição à órgão integrante da administração estatal” (ADI n. 2.528, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.12.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.344, de 29 de abril de 2010, do Município de Contagem/MG, que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, cuidando, tão somente, de impor obrigações a entidades privadas, quais sejam, as agências bancárias do município, que deverão observar os padrões estabelecidos na lei para a segurança e o conforto no atendimento aos usuários dos serviços bancários, de modo que o diploma em questão não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 756.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2015).



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Cível n. 2208244-60.2024.8.26.0000/50000 e determinar o processamento do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora